Tribunal: TJES
Processo: 0000642-31.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Multa Cominatória / Astreintes; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000642-31.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: EUZEIR GARCIA CATEIN ALMEIDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE EM OPERAÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica e dos débitos decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, além de autorizar o levantamento de valores depositados em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado; (iii) determinar se houve dano moral indenizável; (iv) decidir sobre a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (v) verificar a possibilidade de compensação entre os valores depositados judicialmente e os montantes devidos a título de indenização e restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC, sobretudo quando a parte autora impugna a autenticidade da assinatura aposta no referido instrumento.

4. Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

5. O banco não apresentou o contrato original nem solicitou perícia grafotécnica, tendo trazido aos autos apenas cópias de baixa legibilidade, descumprindo seu ônus probatório.

6. A contratação fraudulenta, ainda que praticada por terceiros, não exime a instituição financeira da responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ, sobretudo diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

7. O dano moral é presumido em hipóteses de desconto indevido em benefício previdenciário em razão de contrato inexistente, sendo devida a indenização fixada em R$5.000,00, valor considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

8. A restituição dos valores indevidamente descontados decorre logicamente da declaração de inexistência do contrato, devendo ser feita de forma simples.

9. A compensação entre os valores depositados judicialmente e os valores devidos à autora a título de indenização e restituição é medida adequada, podendo ser realizada na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato bancário, inclusive quando praticada por terceiros.

2. A ausência de prova válida da contratação e a não realização de perícia grafotécnica autorizam a declaração de inexistência de relação jurídica.

3. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário enseja indenização por dano moral.

4. A compensação entre os valores devidos à parte autora e aqueles depositados judicialmente é admissível e deve ocorrer na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000642-31.2021.8.08.0036

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA: EUZEIR GARCIA CATEIN

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S/A em razão da sentença de Id 15061404, integrada pela sentença de Id 15061407, na qual a MM. Juíza da Vara Única do Juízo de Muqui, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer, Indenização por Danos Morais
” ajuizada por Euzeir Garcia Catein Almeida, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e dos débitos referentes ao contrato de empréstimo firmado mediante fraude, bem como para condenar a instituição financeira à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Autorizou, ainda, a parte requerida a promover o levantamento da quantia depositada em juízo.

No recurso de Id 15061410, a parte Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese: (
i
) que a autora não fez prova do alegado; (
ii
) que as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar que o negócio jurídico firmado entre as partes é válido; (
iii
) a inocorrência de danos morais; e (
iv
) a compensação de valores é a medida mais célere e eficaz; (
v
) subsidiariamente, requer a redução da indenização arbitrada.

Extrai-se da inicial (fls 02/16) que a autora é idosa aposentada,
recebendo benefício previdenciário junto ao INSS e que recebeu ligação telefônica em que a atendente se apresentou como preposta da central de atendimento do INSS, requerendo o envio do documento de identidade da requerente para que pudesse receber um adicional em seu benefício.

Após enviar o documento, a autora verificou que havia recebido depósito no valor de R$10.478,87 (dez mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), o qual, posteriormente, constatou tratar-se de empréstimo consignado de n. 010111459200, o qual não autorizou, com descontos em seu benefício do INSS, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$276,00 (duzentos e setenta e seis reais).

É de comezinha sabença que, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, nos termos do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Ademais, a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, à luz do que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, o que possibilita a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Nesse sentido, aliás, a Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Todavia, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório. Instada a trazer aos autos o contrato original em duas oportunidades (fls. 92/93 e 102), a parte Apelante quedou-se inerte, apresentando apenas uma cópia da Cédula de Crédito Bancário (fl. 51/52) e do Termo de Autorização (fl. 53) com baixa legibilidade.

De fato, o banco sequer fez requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade das assinaturas, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta por culpa de terceiros, tal circunstância não eximiria a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento. Isto porque, exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados, sobretudo ao se tratar de consumidor idoso, considerado como hipervulnerável.

Dessa forma, é de se constatar que a requerente foi vítima de empréstimo consignado em seu nome mediante fraude, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a sentença para reconhecer a nulidade do contrato.

Em relação à condenação em danos morais, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do valor da indenização, a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Assim, tendo em vista a contratação fraudulenta em nome da autora, que geraram descontos em suas verbas de subsistência, entendo que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, em R$5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional ao caso.

Ressalta-se que, embora o magistrado sentenciante não tenha mencionado a necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora, tem-se que é decorrência lógica da declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado mediante fraude, devendo ocorrer de forma simples.

Por fim, requer o Apelante que se promova a devida compensação entre o valor devido à título de indenização por danos morais e de restituição dos descontos indevidos e o valor depositado em conta judicial, o qual defiro, por tratar-se de medida adequada e eficaz a ser aplicada ao caso em comento.

Logo,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
apenas para determinar a compensação entre os valores devidos pela instituição financeira e aquele depositado em conta judicial, a ser calculado em fase de liquidação de sentença.

Acerca dos ônus de sucumbência,
mantém-se a condenação fixada pelo juízo
a quo
, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.